Tribunal: TJSP
Processo: 2040614-13.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação Judicial – Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas – Alegação da instituição financeira agravada de omissão no acórdão embargado – Acolhimento – Omissão caracterizada – "Decisum" que deixou de indicar a revogação da tutela recursal anteriormente deferida – Valores depositados nos autos da

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação Judicial – Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas – Alegação da instituição financeira agravada de omissão no acórdão embargado – Acolhimento – Omissão caracterizada – "Decisum" que deixou de indicar a revogação da tutela recursal anteriormente deferida – Valores depositados nos autos da recuperação judicial pelas instituições financeiras agravadas, em consequência do julgado, que poderão ser por elas levantados – Pretensão de devolução do valor sacado pelas recuperandas na própria conta bancária, contudo, que não pode ser acolhido, de modo que a instituição financeira aqui embargante deverá postular, se necessário, através da via processual própria – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.